Tribunal: TJDFT
Processo: 0704784-27.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO POLICIAL. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto por acusado contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fixação de pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto. Pretensão recursal de reforma do julgado para absolvição, sob o argumento de insuficiência probatória, com alegação de que o acusado teria apenas reagido para se defender de suposta agressão da companheira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, afastando a absolvição por insuficiência de provas; e (ii) estabelecer se a narrativa defensiva de reação a agressão da vítima configura legítima defesa apta a excluir a ilicitude.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito foram devidamente comprovadas pelo laudo de exame pericial de corpo de delito, bem como as declarações da vítima e o depoimento do policial militar, responsável pela ocorrência.
4. A alegação defensiva de que o acusado teria apenas se defendido de agressão iniciada pela vítima não se ampara em elementos externos de corroboração e não se compatibiliza com o quadro lesivo descrito no exame pericial e com o relato da ofendida. A versão de reação moderada não encontra suporte probatório suficiente para infirmar o acervo probatório formado por palavra da vítima, depoimento policial e prova técnica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " “1. A condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica mantém-se quando a palavra da vítima é coerente e encontra apoio em depoimento policial e em laudo de corpo de delito. 2. A tese de legítima defesa exige suporte probatório mínimo e compatibilidade com o quadro lesivo, não se acolhendo quando isolada e dissociada do conjunto probatório."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, § 13; CPP, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, art. 5o, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.769.428/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/02/2025, DJEN 06/03/2025. TJDFT, Acórdão no 1677008, Processo no 0743632-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16/03/2023, pub. 28/03/2023.